Tribunal: STF
Processo: HC 191569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Rodolfo Feltrin, em favor de Iria Ribeiro dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 548.890/SC.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em concurso de agentes, “ao cumprimento da pena de 22 (vinte e dois) anos, 9 (meses) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por infração ao art. art. 159, §1º, do Código Penal; art. 158, §1º do Código Penal; e art. 171, caput, por nove vezes, c/c art. 71 do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.”
    Interposta apelação, negou-se-lhe provimento. 
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, denegado monocraticamente. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu, porque a paciente não impugnou os fundamentos da decisão agravada, tendo apenas recorrido para que o writ fosse levado à Turma. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em 27/8/2016, os denunciados sequestraram a ofendida com o fim de obterem para eles o preço do resgate; "após renderem a vítima [...] ela foi algemada e colocada no veículo GM/Corsa, [...]"; "tal automóvel, em seguida, rumou [...] em direção ao cativeiro"; "a vítima foi levada a um quarto com um colchão no chão, onde permaneceu aguardando o pagamento do resgate e também onde foi estuprada, por 2 (duas) vezes"; "no cativeiro, E. espalhou todos os cartões da vítima no colchão, mandando ela informar as senhas e os valores que poderia comprar, sob pena de ser morta [...]. Com estas informações, I. realizou compras e saques de valores em benefício da quadrilha" (fls. 1.012-1.013). 
    De acordo com o Tribunal, a autoria "restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos [...], bem como pelo reconhecimento levado a efeito pela vítima" (fl. 1.019), a qual, "sobre a participação de uma mulher no crime, identificou uma voz feminina quando a colocaram dentro do cativeiro" e "ouviu várias vezes voz característica (fl. 1.023); "as coisas da depoente [foram espalhadas] sobre o colchão", inclusive seus cartões bancários; "a vítima relatou que a mulher estava na casa nesse momento, mas não entrou no quarto" (fl. 1.024). 
    Deveras, policial ouvido em Juízo relatou que "a mulher" que estava com os sequestradores foi identificada como sendo Iria e que ela "indicou aos policiais o local onde o rapaz galego foi deixado com a vítima, em área rural"; "também confessou a prática do sequestro" (fl. 1.025). 
    Outro servidor relatou, durante a instrução, que monitoraram o telefone da vítima e "conseguiram localizar um carro [...], um veículo GM/Corsa", "ali o casal [a paciente e o correú] entrava e saía do bar, com o celular nas mãos"; "após a prisão do casal (E. e I.), que estavam com o celular da vítima, partiram para encontrar o cativeiro"; a postulante "falou onde a vítima estava e os levou até o local, 'ela foi indicando o caminho'" (fl. 1.026). 
    Testemunha relatou que a equipe de investigação avisava quando a ligação para pedido de resgate era efetuada, e "coincidiu que o casal suspeito utilizou o telefone no mesmo instante"; "os policiais foram no Shopping em Jaraguá do Sul/SC e pegaram imagens de I. usando o cartão de crédito da vítima durante o tempo em que esta última estava em poder dos sequestradores" (fl. 1.027). 
    O corréu estava "na posse do telefone da vítima" e, "no momento em que as ligações [dos sequestradores] eram efetuadas, a equipe visualizou I. com E., de modo que os dois estavam juntos, inclusive no momento da abordagem" (fl. 1.028). 
    Concluiu o Tribunal que "o excelente trabalho realizado pela equipe de investigação da Polícia Civil, somado aos depoimentos prestados pela vítima, são suficientes para conferir a certeza necessária acerca da participação de C. e I. na prática dos crimes" (fl. 1.0232). 
    A participação da paciente não foi considerada de menor importância, pois "a vítima percebeu a presença de uma voz feminina em várias ocasiões" no cativeiro, inclusive no momento em que as senhas dos seus cartões foram solicitadas (fl. 1.033). Comprovou-se que a acusada realizou "compras com os cartões de crédito da vítima, em proveito próprio e dos demais acusados" e auxiliou o sequestro, pois estava em companhia de seu companheiro, no momento em que este negociava o resgate. A postulante "demonstrou pleno conhecimento" do delito, "inclusive indicando o local do cativeiro e admitindo que dirigiu o veículo em que a vítima estava sendo transportada" (fl. 1.033). 
    Estão caracterizados dois crimes diferentes de extorsão, pois a vítima foi sequestrada, com o fim de obtenção de resgate (R$ 40 mil) e, depois, ainda no cativeiro, a constrangeram, mediante grave ameaça, a fornecer a senha do cartão de crédito, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita. A paciente "participou das compras e do saque realizados com os cartões da vítima" (fl. 1.040). Não há falar em delito único. 
    Veja-se que as instâncias ordinárias analisaram com acuidade o caderno probatório, tanto que, apesar de a vítima haver sido estuprada duas vezes no cativeiro, a paciente não foi responsabilizada por tais crimes, justamente por não haver indícios de sua participação na conduta. 
    Em relação aos estelionatos, em continuidade delitiva (2 anos de reclusão e 20 dias-multa), consta que os corréus, em comunhão de vontades, por nove vezes, induziram funcionários de estabelecimentos comerciais a erro, mediante o artifício de se passarem pela vítima e utilizarem o cartão roubado. A paciente para se "fazer passar pela vítima, utilizou, durante as oportunidades, [...] lenço que cobria seus cabelos" (fl. 1.047) e fez compras nas Lojas Americanas, em supermercados, na Havan etc., a fim de obter (como de fato conseguiu) para si e para os outros, vantagem ilícita em prejuízo da operadora de crédito e dos estabelecimentos comerciais. A conduta está comprovada por imagens e documentos, não sendo necessária a oitiva dos vendedores. 
    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração de provas produzidas nos autos, entenderam, de forma fundamentada, pela condenação da paciente, a análise do pedido de absolvição ou de reconhecimento de participação de menor importância é inviável no bojo do remédio constitucional, por demandar revolvimento fático. 
    II. Dosimetria da pena
    Sem razão a defesa quando afirma que a dosimetria da pena não está motivada. A fundamentação judicial é geral e não genérica. As "consequências imensamente danosas, que em muito extrapolam os limites dos efeitos normalmente esperados dos crimes" (fl. 1.058) é circunstância judicial comum a todos os réus, haja vista a prática delitiva em conjunto. 
    Em análise do art. 59 do CP, as instâncias ordinárias registraram que a culpabilidade estava dentro dos padrões normais; que a acusada não registrava antecedentes e não havia elementos suficientes para análise da conduta social e de sua personalidade. Os motivos foram considerados naturais à espécie delitiva, assim como as circunstâncias do crime. O comportamento da vítima não influiu na exasperação da pena-base. 
    Apenas as consequências do ilícito foram sopesadas de forma negativa, porquanto suas sequelas "são visualizadas facilmente nas declarações prestadas pela vítima, pelo marido dela e pelos filhos"; "I., após passar por intenso sofrimento mental, não conseguiu mais se recuperar, não sai de casa, toma antidepressivos, não consegue dormir sem medicamentos e está fazendo acompanhamento psicológico"; "inclusive para comparecer à audiência de instrução [...] ela precisou estar acompanhada por psicóloga"; delegado afirmou que "ao longo da minha carreira possivelmente [esta] tenha sido a vítima mais abalada com quem eu já me deparei. Ela estava em estado de choque, machucada" (fl. 15). 
    Nesse cenário, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, pois, com lastro em elementos concretos dos autos, as instâncias ordinárias demonstraram o resultado anormal da conduta, que em muito extrapolou o resultado ínsito ao tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base da paciente, na medida em que ela participou dos crimes e, portanto, é também responsável por suas consequências. (eDOC 7, p. 132)
    Como se vê, apenas “as consequências do ilícito foram sopesadas de forma negativa, porquanto suas sequelas "são visualizadas facilmente nas declarações prestadas pela vítima, pelo marido dela e pelos filhos"; "I., após passar por intenso sofrimento mental, não conseguiu mais se recuperar, não sai de casa, toma antidepressivos, não consegue dormir sem medicamentos e está fazendo acompanhamento psicológico"; "inclusive para comparecer à audiência de instrução [...] ela precisou estar acompanhada por psicóloga"; delegado afirmou que "ao longo da minha carreira possivelmente [esta] tenha sido a vítima mais abalada com quem eu já me deparei. Ela estava em estado de choque, machucada”.
    Não se vislumbra qualquer ilegalidade na referida desvaloração, motivo por que a sentença não merece qualquer reforma.
    Para a análise de todas as demais alegações, seria necessária ampla dilação probatória, providência inexistente no rito do habeas corpus:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (AgR no HC 175.924, de minha relatoria, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente